Tribunal: STF
Processo: HC 233597
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-12-04
Data de publicação: 2023-12-04

Ementa:
Agravo regimental no habeas corpus. 2. Penal e Processo Penal. 3. Prisão preventiva. Homicídio qualificado. 4. Gravidade concreta. 5. Agravo não enfrenta os fundamentos da decisão questionada. Reiteração das razões apresentadas na inicial. Princípio da dialeticidade violado. 6. Agravo não conhecido.